Tribunal: STJ
Processo: 0025070-39.2016.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300290 - PR (2023/0049613-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DROGAVET S.A.
OUTRO NOME
: DROGAVET FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AGRAVADO
: ZOETIS SERVICES LLC
ADVOGADOS
: LUIZA MARCIA GENUINO DE OLIVEIRA - PR018724
LUCAS DOS SANTOS BAPTISTA YAMADA - SP336894
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO
DO
ANULAÇÃO DO
ART. 370
CPC/2015.
ACÓRDÃO E DA SENTENÇA.
1. Configura violação ao
do Código de Processo Civil o indeferimento dos
art. 370
pedidos de produção de provas requeridos por ambas as partes sob o fundamento de
irrelevância para, posteriormente, julgar o pedido com base na ausência de comprovação
dos fatos alegados.
2. No caso dos autos, verificado o cerceamento do direito de defesa, os autos devem
retornar à instância de origem para a produção de todas as provas necessárias à correta
apreciação da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51606164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 103f6414-940c-4884-8bac-dc3d0831b9df

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 103f6414-940c-4884-8bac-dc3d0831b9df

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2300290 - PR (2023/0049613-
5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DROGAVET S.A.
OUTRO NOME
: DROGAVET FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AGRAVADO
: ZOETIS SERVICES LLC
ADVOGADOS
: LUIZA MARCIA GENUINO DE OLIVEIRA - PR018724
LUCAS DOS SANTOS BAPTISTA YAMADA - SP336894
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 370 DO CPC
/2015. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA SENTENÇA.
1. Configura violação ao art. 370 do Código de Processo Civil o indeferimento dos
pedidos de produção de provas requeridos por ambas as partes sob o fundamento de
irrelevância para, posteriormente, julgar o pedido com base na ausência de
comprovação dos fatos alegados.
2. No caso dos autos, verificado o cerceamento do direito de defesa, os autos devem
retornar à instância de origem para a produção de todas as provas necessárias à
correta apreciação da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DROGAVET FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA LTDA. em face da decisão de fls. 1.393-1.399, que
deu provimento a recurso especial, a fim de anular a sentença e o acórdão proferidos e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção das provas
necessárias à correta apreciação da causa, nos termos do art. 370 do Código de
Processo Civil.
Alega a agravante que a decisão deve ser reformada, por não ter sido
configurado cerceamento do direito de defesa das autoras, ora agravadas, na hipótese
dos autos, considerando que seu pedido de produção de provas foi apresentado de
forma intempestiva.
Documento eletrônico VDA51232538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:07
Código de Controle do Documento: 086d7c75-769d-4cf2-96b8-3c7feb38ba76

Sustenta que houve preclusão consumativa da questão relativa à produção
da prova.
Defende, ainda, que as provas requeridas pelas autoras-agravadas não
teriam o condão de alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem.
Impugnação às fls. 1.460-1.469.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece
prosperar, uma vez que a parte ora agravante não conseguiu infirmar os fundamentos
da decisão agravada.
Para melhor compreesão da controvérsia, apresento um breve histórico do
caso.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação de danos ajuizada por ZOETIS INDÚSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁ
RIOS LTDA. e ZOETIS SERVICES LLC contra a farmácia de manipulação
DROGAVET S.A., visando (i) à cessação de alegada concorrência desleal, baseada na
manipulação e comercialização de preparações magistrais, em larga escala e sem
prescrição médica específica, à base da substância "Oclacitinib", princípio ativo do
produto veterinário Apoquel, devidamente registrado perante o Ministério da Agricultura
e Pecuária (MAPA); e (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais
decorrentes da conduta.
Em primeira instância, intimadas para especificarem as provas que
desejavam produzir, ambas as partes se manifestaram, requerendo (i) as autoras, a
produção de provas documental e testemunhal, incluindo o depoimento pessoal do
representante legal da ré, bem como a expedição de ofício à Coordenação de
Fiscalização de Produtos Veterinários do MAPA "a fim de esclarecer a extensão e
limites de atuação das farmácias de manipulação da área veterinária, à luz da
legislação vigente" (fls. 821-824); e (ii) a ré, a produção de provas documental e
testemunhal, com a intimação das autoras para comprovarem "o volume de
medicamentos Apoquel vendidos no mercado nacional desde seu lançamento,
podendo então comparar com o volume de comercialização pela requerida de produtos
manipulados com a substância Oclacitinib" e o depoimento pessoal do representante
legal das autoras (fls. 949-959).
Em decisão de saneamento, o Juízo de primeiro grau deferiu tão somente o
pedido de produção de prova documental das partes, consignando que as demais
provas seriam irrelevantes para o deslinde da controvérsia (fls. 976-978).
Contra a referida decisão foram opostos dois embargos de declaração pelas
autoras, os quais foram acolhidos, em parte, apenas para indeferir o requerimento de
chamamento do MAPA à lide como
(fls. 1.005-1.007) e para indeferir o
amicus curiae
pedido de exibição de documentos pela ré, ante sua intempestividade (fls. 1.038-1.040).
Documento eletrônico VDA51232538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:07
Código de Controle do Documento: 086d7c75-769d-4cf2-96b8-3c7feb38ba76

Ao julgar os últimos embargos, o Juízo destacou que a controvérsia dos
autos seria meramente de direito, cingindo-se à licitude e legalidade da manipulação
de substância em substituição ao medicamento industrializado, o que seria "passível
de ser decidido à luz da legislação e regramento específico" (fl. 1.039).
Encerrada a fase instrutória, foi proferida sentença de improcedência, por
não ter sido caracterizado ato de concorrência desleal, tendo o Juízo de origem
consignado o seguinte (fls. 1.133-1.134):

Conforme se infere da análise atenta aos autos, e na forma fundamentada pela
parte requerida, não há prova nos autos acerca da comercialização do
medicamento patenteado pela requerida em larga escala, ônus que não se
, mas sim, conforme documentação apresentada em
desincumbiu a requerente
sede de defesa, é o princípio ativo que é manipulado pela requerida, não havendo
indicação do nome do medicamento fabricado e comercializado pelas requerentes
(Apoquel). Por outro lado, infere-se que o mesmo é manipulado mediante
prescrição por profissional médico, a indivíduos especificados, com indicação da
respectiva posologia.
[...] Logo, enquadrando-se o caso em análise na hipótese de exceção prevista em
lei, não é possível impedir que a requerida, atuante no ramo de “farmácia
magistral”, utilize nas formulações o composto de base Oclacitinib, assim como
pretende a requerente. (grifou-se)

Interposta apelação contra a sentença, o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná a ela negou provimento.
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, invocada pelas autoras,
o voto condutor do acórdão assim dispôs (fls. 1.253-1.254):

Infere-se, pois, que a produção da prova documental referente às vendas de
preparações à base de OCLASITINIB foi intempestivamente reclamada pelas
apelantes, portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter
sido deferida pelo juízo singular.
No que tange à prova testemunhal, de igual sorte, sem razão as apelantes, na
medida em que a oitiva do depoimento pessoal de representante legal da
requerida não seria capaz de influir no desate da discussão travada entre as
partes.
O juiz é o destinatário das provas e a ele compete determinar a produção daquelas
que entender necessárias, principalmente quando se convencer que a dilação
probatória não é relevante para elucidar o caso posto à sua apreciação, pois
presentes outros elementos suficientes ao julgamento da lide.
Isto é, nos termos do art. 370, do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias [...].
Nota-se que o pleito formulado pelas apelantes tem como fundamento a “conduta
ilegal e fraudulenta” da requerida, mediante a demonstração de que vende o
medicamento manipulado com a substância ativa OCLACITINIB, em
desconformidade com as legislações aplicáveis.
Entretanto, como bem observou o juiz originário, a questão é eminentemente de
direito, sendo irrelevante o montante do faturamento da requerida com a
comercialização do produto por ela manipulado e o deferimento da oitiva do
depoimento pessoal de seu representante não teria o condão de alterar a análise
.
realizada pelo juízo
Documento eletrônico VDA51232538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:07
Código de Controle do Documento: 086d7c75-769d-4cf2-96b8-3c7feb38ba76

Com efeito, no caso, para além de não verificar nenhum cerceamento na defesa
em desfavor dos apelantes, notadamente porque a matéria decidida não exige
e foi devidamente discutida pelas partes em contestação e
dilação probatória
impugnação, verifica-se que o indeferimento de produção de prova testemunhal
não acarretou prejuízo à parte no que diz respeito ao seu ônus probatório, posto
que a prova pretendida não alteraria o julgamento final. (grifou-se)

Quanto ao mérito do recurso, consta o seguinte do voto do Relator do
acórdão (fl. 1.255):

Infere-se, pois, que a prova produzida pelas próprias recorrentes no curso do
processo demonstra que a manipulação da substância Oclacitinib pela recorrida se
dá exclusivamente mediante apresentação de receita firmada por médico
veterinário e de acordo com o que é prescrito pelo profissional responsável, e que
o material publicitário produzido por ela é destinado àquela classe profissional,
ainda que, o conteúdo postado na internet e nas redes sociais possa ser
visualizado pelo consumidor final, é necessário que seja consultado um veterinário
e se obtenha a prescrição médica para mandar fazer a manipulação, portanto, não
há que se falar em comercialização direta, no varejo, hipótese em que se poderia
constatar a prática que é vedada ao segmento das farmácias de manipulação.
Outrossim, o volume de comercialização do medicamento manipulado pela
recorrida é irrisório em relação ao de venda do medicamento industrializado pelas
recorrentes, como já tive oportunidade de me manifestar ao analisar o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento no 1.609.457-
8, interposto pela ora recorrente em face da decisão concessiva da liminar nos
presentes autos: [...].

Conforme indicado na decisão agravada, diante da análise detida dos autos,
percebe-se uma clara contradição nos fundamentos adotados pelas instâncias de
origem, o que demonstra ter havido cerceamento do direito de defesa das autoras.
Como visto acima, em um primeiro momento, o Juízo de primeiro grau
indicou que a questão seria meramente de direito, cingindo-se à licitude e legalidade
da manipulação de substância em substituição ao medicamento industrializado, o que
seria "passível de ser decidido à luz da legislação e regramento específico" (fl. 1039).
Em razão disso, indeferiu os pedidos de produção de prova apresentados
por ambas as partes, o que incluía (i) "a produção de prova documental suplementar",
requerida pelas autoras; e (ii) o depoimento pessoal do representante legal das autoras
e a sua intimação para comprovarem "o volume de medicamentos Apoquel vendidos
no mercado nacional desde seu lançamento, podendo então comparar com o volume
de comercialização pela requerida de produtos manipulados com a substância
Oclacitinib" (fls. 949/959), requeridos pela ré.
Na sentença, contudo, ficou consignado como fundamento para a
improcedência dos pedidos que a parte autora não comprovou a "comercialização do
medicamento patenteado pela requerida em larga escala" - o que representa,
evidentemente, uma questão de fato, e não de direito.
Em outras palavras, indicaram que os pontos que as autoras queriam provar
seriam irrelevantes para o deslinde do feito e, ao mesmo tempo, julgaram a causa em
seu desfavor por não terem sido comprovados esses mesmos pontos.
Documento eletrônico VDA51232538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:07
Código de Controle do Documento: 086d7c75-769d-4cf2-96b8-3c7feb38ba76

O acórdão recorrido manteve a mesma contradição, indicando, em um
momento, que "a questão é eminentemente de direito, sendo irrelevante o montante do
faturamento da requerida com a comercialização do produto por ela manipulado" e que
"a matéria decidida não exige dilação probatória" (fl. 1.254). Logo na sequência, porém,
apontou que "o volume de comercialização do medicamento manipulado pela recorrida
é irrisório em relação ao de venda do medicamento industrializado pelas recorrentes"
(fl. 1.255).
Ora, a partir da simples leitura do acórdão recorrido, é evidente que não se
trata, aqui, de questão eminentemente de direito. Na verdade, para a correta solução
da lide, era essencial verificar se houve ou não comercialização em larga escala do
medicamento por parte da ré.
Com efeito, nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Tendo o Juízo sentenciante, neste caso, indeferido os pedidos de produção
de provas requeridos por ambas as partes sob o fundamento de irrelevância para,
posteriormente, julgar o pedido com base na ausência de comprovação dos fatos
alegados acerca da comercialização do medicamento em larga escala, é certo que
houve, neste caso, violação ao art. 370 do CPC.
Assim, os autos devem retornar à instância de origem para a produção de
as provas necessárias à correta apreciação da causa.
todas
Com a determinação de reabertura da fase de instrução probatória, note-se
que eventual discussão sobre provas que, num primeiro momento, tenham sido
requeridas tempestiva ou intempestivamente fica prejudicada, não havendo que se
falar em preclusão.
Ressalte-se que o retorno dos autos ao juízo de origem não implica juízo de
valor quanto à procedência ou improcedência da demanda, limitando-se à necessidade
de instrução adequada para que se possa formar convencimento com base em
conjunto probatório efetivamente completo, diante da contradição existente nas
decisões das instâncias de origem quanto à natureza da controvérsia.
Não prospera, portanto, a pretensão da agravante de manter o julgamento
da lide em contexto de evidente dúvida fática e contraditório comprometido. O
deferimento da instrução é medida que se impõe à luz da segurança jurídica, da ampla
defesa e do devido processo legal.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:07
Código de Controle do Documento: 086d7c75-769d-4cf2-96b8-3c7feb38ba76

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.300.290 / PR
Número Registro: 2023/0049613-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00250703920168160001
002507039201681600011
002507039201681600013
250703920168160001
2507039201681600011 2507039201681600013
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AGRAVANTE : ZOETIS SERVICES LLC
ADVOGADOS : LUIZA MARCIA GENUINO DE OLIVEIRA - PR018724
LUCAS DOS SANTOS BAPTISTA YAMADA - SP336894
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
AGRAVADO
: DROGAVET S.A.
OUTRO
NOME
: DROGAVET FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE INTELECTUAL /
INDUSTRIAL - PATENTE
Documento eletrônico VDA51586207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:09
Código de Controle do Documento: 673c63b3-b1b0-4c1c-88b7-62f2f07dfe5c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DROGAVET S.A.
OUTRO
NOME
: DROGAVET FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - PR037880
ROGÉRIO SCHUSTER JÚNIOR - PR040191
AGRAVADO
: ZOETIS INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
AGRAVADO
: ZOETIS SERVICES LLC
ADVOGADOS : LUIZA MARCIA GENUINO DE OLIVEIRA - PR018724
LUCAS DOS SANTOS BAPTISTA YAMADA - SP336894
CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO - SP305552
PAULO HENRIQUE DE PAIVA SANTOS - DF056343
RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI - SP287685
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:06:09
Código de Controle do Documento: 673c63b3-b1b0-4c1c-88b7-62f2f07dfe5c